Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 32 DA LEI 9.605/98 (MAUS-TRATOS A ANIMAIS). OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 4 (quatro) meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, sendo calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 32 da Lei no 9.605/1998 pela (maus-tratos a animais), a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e isento de preparo.
3. Segundo a denúncia, o autor teria cometido atos de abuso e maus-tratos contra animais domésticos ou domesticados, levando à morte de um deles. No caso, um cavalo faleceu devido a ferimentos graves, enquanto outro animal apresentava sinais de negligência.
4. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição sob o argumento de que não há provas de que o apelado tenha provocado deliberadamente maus-tratos, aos animais destacando a tentativa de tratar as feridas do animal com spray. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. “5. É penalmente relevante, na forma do art. 32, da Lei 9.605/98, a conduta do agente que descumpre o dever jurídico de agir, proporcionando tratamento adequado aos animais sob seus cuidados e, com isso, submetendo-os a dor e sofrimentos desnecessários. A omissão dos agentes em proporcionar condições adequadas de acomodação e de tratamento aos animais indica, ao menos, intenção deliberada de aceitar o resultado naturalístico previsto no tipo penal, vale dizer maus-tratos e abusos contra os animais, de onde resulta o dolo necessário à pratica do delito.” (Acórdão 2070450, 0707031-51.2020.8.07.0004, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.)
6. Com base nas fotografias do animal e do local, bem como nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, comprovou-se que o animal foi encontrado em condições impróprias e que o réu, de forma consciente e voluntária, deixou de prestar os cuidados básicos essenciais ao seu bem-estar. Consta que o animal estava em ambiente insalubre, apresentava ferimentos visíveis e permanecia exposto sem qualquer abrigo ou proteção adequada.
7. Embora a reincidência não decorra da prática do mesmo delito, o réu possui condenação anterior por crime doloso (ID 78981625 - pág. 2), o que torna inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não estando atendidos os requisitos previstos no art. 44, II e § 3o, do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.